Tribunal: TCU
Processo: 036.976/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 332020, modalidade Pregão e Uasg 788820 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos para as Organizações Militares (OM) Subordinadas ao Comando do 9o Distrito Naval)

Inteiro teor:
Acórdão 876/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão - SRP 33/2020, sob a responsabilidade do Centro de Intendência da Marinha em Manaus, com valor total estimado de R$ 5.139.887,90, para aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para as Organizações Militares (OM) subordinadas ao Comando do 9o Distrito Naval (Com-9o DN) ; Considerando que a representante se insurge contra o suposto não pagamento pelos equipamentos por ela fornecidos à OM no contexto daquele certame; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 20-22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 036.976/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Depósito Naval de Manaus. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Ltda. (CNPJ: 20.371.330/0001-09) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.